Tribunal: STF
Processo: ARE 1363442
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DETERMINAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DO ÍNDICE DE 6,1%. SINDJUS. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO E RENÚNCIA DO VALOR EXCEDENTE DO RPV – NÃO CONFIGURAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - AFASTADA. AGRAVO IMPROVIDO. I – Na origem, o Agravado ajuizou o referido cumprimento de sentença alegando ser substituído processual do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Maranhão (SINDJUS) e, portanto, beneficiário do título judicial decorrente do trânsito em julgado da Ação Coletiva – Processo nº 28553-84.2012.8.10.0001 - proposta pela respectiva associação sindical, que reconheceu o direito dos servidores ao percentual de 6,1% (seis vírgula um por cento). II – Pode-se vislumbrar, conforme bem destacado pelo magistrado a quo que: “Quanto a primeira preliminar levantada pelo requerido/vencido, INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO - IMPOSSIBILIDADE DO FRACIONAMENTO - PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, vejo que não merece prosperar, tendo em vista que não ficou caracterizada nos autos e nem determinado por este juízo o pagamento dos valores devidos a parte autora/credora por Requisição de Pequeno Valor (RPV) e ao mesmo tempo por Precatório que violaria o ordenamento jurídico brasileiro. Acrescento ainda que o crédito devido mediante Requisição de Pequeno Valor (RPV) ao causídico da parte autora/credora não se confunde com o débito principal, por possuírem natureza diversa, restando possível as requisições de pagamento, para titulares diversos, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.” III – Conforme explicado na decisão combatida (Id. 31817122 do Processo de Referência): “Quanto a preliminar DA INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO OU INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO – VIOLAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, entendo também que não pode prosperar, pois a questão de falta de dotação orçamentária para o cumprimento de uma decisão judicial transitada em julgado não pode suprimir o direito subjetivo alcançado pela parte autora/credora, não é capaz de extinguir um título judicial, já que a parte autora/credora não pode ver tolhido seu direito subjetivo já reconhecido por uma sentença judicial transitada em julgado, diferente do que foi apontado pela parte requerida/vencida, pois a Lei de Responsabilidade Fiscal não pode servir de pretexto para não acolhimento de um direito subjetivo, posição consolidada pelos Tribunais Superiores.” IV - Assim, a princípio, tendo em vista que o art. 169 da Constituição Federal referente ao limite de despesas com o pessoal não é oponível ao direito subjetivo do servidor Agravado, forçoso se reconhecer pela necessidade de manutenção do decisum. Agravo improvido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 100, § 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente